Tribunal: STF
Processo: HC 256986
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO 
DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE TRIBUNAL SUPERIOR: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.5.2025, por Bruno César Penha e outro, advogados, em benefício de José Carlos Moreira, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 23.5.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 983.074/SP.



O caso



    2. Pelo que é possível depreender da inicial desta impetração, o paciente cumpre pena “por crime de natureza hedionda, praticado contra 
a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade” (fl. 5, doc. 1), tendo a defesa requerido a progressão de regime.



    3. Considerada a decisão do juízo da Execução Penal, que entendeu necessária a prévia realização de exame criminológico, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2149845-04.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça 
de São Paulo, indeferido liminarmente em 20.5.2025, pelo Relator, Desembargador Rachid Vaz de Almeida (doc. 4).



     



    4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.005.782/SP no Superior Tribunal de Justiça, também indeferido liminarmente, em 23.5.2025, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, nos termos seguintes:



    “O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na progressão de regime para o paciente, afirmando que a “invocação da gravidade abstrata do delito, bem como opinião pessoal do magistrado acerca da ‘agressividade’ ou ‘perversidade’ da conduta imputada, indubitavelmente não constituem fundamentos aptos para autorizar a submissão do reeducando 
ao exame criminológico. Trata-se de motivação deficiente e vedada pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, que reiteradamente censuram decisões ancoradas em meras ilações valorativas ou na natureza do crime em tese, sem conexão concreta com a execução penal em curso”.



     



    Estes o pedido e o requerimento:



    “1) Seja observada a tramitação prioritária, considerando a idade do paciente (70 anos). 2) Por fim, devidamente comprovado a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, requerem os impetrantes seja concedida a LIMINAR da ordem, para que seja afastada a ordem de realização de exame criminológico, ordenando que o paciente seja agraciado imediatamente com o regime aberto, visto que preenche todos requisitos objetivos e subjetivos. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.005.782/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    8. A alegada ausência de fundamentação idônea da decisão do juízo da Execução Penal e as demais questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo Tribunal de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça, que indeferiram liminarmente as respectivas impetrações levando em conta a ocorrência de vícios formais. Incabível, assim, sua apreciação per saltum, com dupla supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    9. Tem-se, ademais, no caso, manifesta deficiência de instrução, não tendo a defesa do paciente providenciado a juntada da decisão pela qual determinada a realização do exame criminológico e dos demais documentos, como os antecedentes criminais do paciente, o histórico de cumprimento da pena, a previsão de término da condenação etc, essenciais não somente para a compreensão da controvérsia como também para eventual análise de manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual teratologia, é de se anotar, pelo que se depreende da inicial desta impetração, que o paciente cumpre pena “por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade”, o que teria ensejado a determinação de realização do exame criminológico, “para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente” (fl. 5, doc. 1).



    11. A realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico, sendo possível desde que fundamentada, especialmente em se tratando de paciente com histórico de crime hediondo praticado contra a liberdade sexual de criança e nas circunstâncias como as descritas no caso. Nesse sentido, a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RCL n. 45.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    12. Registre-se, ainda, que na espécie, não teria sido negada a pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar em razão das peculiaridades presentes no caso.



    13. Anote-se, também, a impossibilidade de verificação do preenchimentos dos pressupostos subjetivos para progressão de 
regime em habeas corpus, no qual incabível reexame do conjunto 
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    Não se demonstra na espécie teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora